Tribunal: TRF3
Processo: 5027740-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
223/1006)

5027740-46.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027740-46.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME PICLUM VERSOSA GEISS - SP201020-A

AGRAVADO: PREVENTION AGROPECUARIA LTDA, PROCURADOR REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO - PRU3, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO ELIAS CURY - SP11747-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pela própria INFRAERO, pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS, que determinou a requisição, por meio de ofício precatório em face da INFRAERO, do valor referente à indenização. A agravante sustenta que não pode ser compelida ao pagamento da indenização, sob pena de violação de sua autonomia gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial. Alega que a Lei no 14.901/2024 atribuiu ao Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) a cobertura de custos de desapropriações destinadas à ampliação da infraestrutura aeroportuária. Defende que a responsabilidade seria da UNIÃO, à luz do contrato de concessão, e aponta ausência de repasse orçamentário desde 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a responsabilidade pelo pagamento da indenização decorrente da desapropriação para ampliação do Aeroporto de Viracopos, bem como de sua atualização, pode ser transferida à UNIÃO; e (ii) se a Lei no 14.901/2024 autoriza a utilização de recursos do FNAC para afastar obrigação da INFRAERO fixada em título judicial já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto de 21/11/2011 autorizou a UNIÃO e a INFRAERO a promoverem, em conjunto, as desapropriações destinadas à ampliação do Aeroporto de Viracopos. O art. 2o do referido ato normativo estabeleceu que os recursos para pagamento das indenizações seriam aqueles alocados no orçamento da INFRAERO.

4. A INFRAERO possui natureza jurídica de empresa pública, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, nos termos da Lei no 5.862/1972 e do art. 173, § 1o, II, da CF/1988. Responde individualmente por suas obrigações. Não há previsão legal que autorize a transferência da responsabilidade à UNIÃO por meio de expedição de precatório em seu desfavor.

5. A alegação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira não afasta o dever de cumprir condenação transitada em julgado.

6. A Lei no 14.901/2024 alterou o art. 63 da Lei no 12.462/2011 para prever a aplicação de recursos do FNAC na cobertura de custos de desapropriações. Todavia, por força do art. 6o da LINDB, a lei tem efeito imediato e geral, sem retroagir para alcançar desapropriações propostas antes de sua vigência, especialmente quando já há coisa julgada e o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Ademais, o art. 63, § 5o, I, da Lei no 12.462/2011 prevê a aplicação dos recursos do FNAC em aeroportos concedidos, nos termos ali estabelecidos, não abrangendo a INFRAERO na condição discutida nos autos.

7. O Termo de Cooperação no 003/2008/0026, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMPINAS e a INFRAERO, atribuiu a esta última a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das indenizações e de suas complementações nas desapropriações destinadas à ampliação do Aeroporto de Viracopos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de indenização decorrente de desapropriação para ampliação de aeroporto, quando expressamente atribuída à empresa pública por ato normativo e instrumento de cooperação, não pode ser transferida à União sem previsão legal. 2. A Lei no 14.901/2024 não retroage para alcançar desapropriações anteriores à sua vigência, especialmente em fase de cumprimento de sentença com coisa julgada. 3. A autonomia gerencial e orçamentária de empresa pública não afasta o dever de cumprir condenação judicial transitada em julgado”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 173, § 1o, II; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15; Lei no 5.862/1972, art. 1o; LINDB, art. 6o; Lei no 12.462/2011, art. 63, § 2o, III, e § 5o, I; Lei no 14.901/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027740-46.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME PICLUM VERSOSA GEISS - SP201020-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO ELIAS CURY - SP11747-A

AGRAVADO: PREVENTION AGROPECUARIA LTDA, PROCURADOR REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO - PRU3, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal de Campinas/SP que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente de ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pela própria INFRAERO, pela UNIÃO FEDERAL e pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS, assim decidiu:

“Vistos.

1. Alega a Infraero que não possui verba suficiente ao pagamento da complementação da indenização desta ação, diante da concessão dos aeroportos ter sido transferida à iniciativa privada e das verbas alocadas para pagamento das indenizações pela União Federal ter-se esgotado. A União Federal, por sua vez, aduz ser da Infraero a responsabilidade do pagamento.

Assim, como a parte expropriada não pode ser prejudicada pela questão referente à alteração da concessão dos aeroportos e consequentemente da responsabilidade pelo pagamento da indenização que lhe foi reconhecida como direito e que a Infraero é quem realizava os pagamentos via depósitos judiciais, determino seja o valor da atualização requisitado através de ofício precatório contra a Infraero, nos termos da Res. 822/2023-CJF.

Intimem-se as expropriantes, ora executadas a, no prazo de 30 dias, atualizarem o cálculo apresentado no documento id 351848628. Na planilha de cálculos deverá ser informado a data da conta, os valores discriminados a título de principal e de juros de mora.

2. Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente pelo prazo de 15 dias.

3. Depois, retornem os autos conclusos para novas deliberações.

4. Sem prejuízo, promova a CPE a expedição de carta de adjudicação em favor da União, cabendo ao interessado sua instrução e apresentação ao Cartório de Registro de Imóveis.

5. Intime a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários para transferência dos valores depositados na conta judicial para conta de sua titularidade.

6. Cumprido o item 5 e considerando que foram preenchidos os requisitos elencados artigo 34 do Decreto-Lei no. 3.365/41, expeça-se ofício de transferência dos valores depositados na conta 2554.005.00025001-4 a favor da parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Alega a parte-agravante que “(...) a decisão recorrida não poderia determinar que a Infraero realizasse o pagamento das indenizações para desapropriação de bens imóveis em favor da União, sob pena de violar a sua autonomia gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial. Essa autonomia é garantida pela Constituição Federal, pela Lei no 13.303/2016 e pela Lei no 5.862/1972, que asseguram à Infraero a capacidade de gerir seus próprios recursos de forma independente. A autonomia gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial das estatais é fundamental para garantir que essas entidades possam operar de maneira eficiente e independente”. Aduz, ainda, que “(...) foi editada a Lei no 14.901, de 25 de junho de 2024. Esta lei alterou o artigo 63 da Lei no 12.462/2011, estabelecendo que os recursos destinados à ‘cobertura de custos de desapropriações de áreas destinadas a ampliações da infraestrutura aeroportuária’ advirão do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)”. Defende que, sob a ótica do Contrato de Concessão em vigor, fica evidente que a responsabilidade de arcar com as indenizações para desapropriação de áreas destinadas à ampliação do Aeroporto Internacional de Campinas é da União. Narra, ademais, a ausência de repasse orçamentário desde 2021. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 340335543). Em face de tal r. provimento judicial, a parte-agravante interpôs agravo interno (ID 341199889), que não foi contraminutado (apesar de ter havido intimação para tanto).

Foram apresentadas contraminutas ao agravo de instrumento (IDs 341570861 e 341547827).

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito (ID 354755912).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 340335543).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo da decisão que determinou seja o valor da atualização relativa à indenização decorrente da desapropriação requisitado através de ofício precatório contra a Infraero, nos termos da Res. 822/2023-CJF.

Para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação (‘fumus boni iuris’) e do perigo de lesão grave e de difícil reparação (‘periculum in mora’). É preciso, ainda, que o requerente apresente prova inequívoca, capaz de conduzir à verossimilhança das suas alegações. Os requisitos, contudo, não se encontram presentes.

Com efeito, ao menos à primeira vista, no âmbito de uma cognição sumária, a responsabilidade pelo pagamento da indenização decorrente da desapropriação por utilidade pública, para ampliação do Aeroporto de Viracopos, bem como da respectiva atualização, não pode ser imputada à UNIÃO FEDERAL, nos expressos termos do Decreto SN, de 21/11/2011, que regulamentou os procedimentos expropriatórios para tal finalidade. Confira-se o teor do art. 2o do referido Ato Normativo:

‘Art. 2o A União e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com recursos alocados no orçamento desta, ficam autorizadas a promover, em conjunto, a desapropriação de que trata o art. 1o, amigável ou judicialmente, podendo invocar urgência para fins de imissão na posse dos bens que se fizerem necessários e compreendidos nas áreas acima especificadas, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, e do Decreto-Lei no 1.075, de 22 de janeiro de 1970’.

Assim, muito embora o Decreto supra tenha autorizado a UNIÃO e a INFRAERO a promoverem, em conjunto, as desapropriações necessárias à expansão do Aeroporto de Viracopos, o mesmo ato normativo foi expresso ao determinar que os recursos para o pagamento das indenizações seriam exclusivamente aqueles alocados no orçamento desta empresa pública.

Vale lembrar, nesse ponto, que a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO tem natureza jurídica de empresa pública (art. 1o da Lei no 5.862/1972), tratando-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, de modo a responder individualmente por suas obrigações legais (art. 173, § 1o, II, da CF/1988). Em suma, não parece correto, à primeira vista, responsabilizar a UNIÃO FEDERAL, por meio da expedição de ofício precatório, pelo pagamento de indenização que compete à INFRAERO, tendo em vista a inexistência de previsão legal para tanto. Ademais, alegação de que a INFRAERO não obteve benefício econômico direto com as desapropriações para ampliação do Aeroporto de Viracopos, visto que o imóvel integrará o patrimônio da União (confusão patrimonial) também não se sustenta, pois a legislação de regência atribui expressamente a esta empresa pública a responsabilidade jurídica pelos pagamentos, à conta de recursos orçamentários alocados pela UNIÃO FEDERAL, independentemente da obtenção de eventual benefício econômico.

Nesse mesmo diapasão, alegação de que a Infraero é dotada de autonomia gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial, por certo, não serve de fundamento para que seja a mesma exonerada do cumprimento de uma condenação transitada em julgado.

De outro lado, é de se esclarecer que a promulgação da Lei no 14.901, de 25 de junho de 2024, em nada altera a conclusão a que se chegou até aqui. De fato, a referida Lei no 14.901/2024 estabelece que as despesas relativas às desapropriações de áreas destinadas a ampliação da infraestrutura aeroportuária civil serão custeadas pelo Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). A Lei no 14.901/2024 alterou a redação do art. 63 da Lei no 12.462/2011, além de incluir o inciso III ao § 2o do referido dispositivo legal. Confira-se:

‘Art. 63. É instituído o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), de natureza contábil e financeira, para a destinação dos recursos do sistema de aviação civil e para o incremento do turismo. (Redação dada pela Lei no 14.901, de 2024) (...) § 2o. Os recursos do FNAC serão aplicados exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 14.002, de 2020) (...) III - na cobertura de custos de desapropriações de áreas destinadas a ampliações da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, observado o disposto no inciso I do § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.901, de 2024)’.

Ocorre, entretanto, que por razões de segurança jurídica, as alterações promovidas pela Lei no 14.901/2024 somente se aplicam a partir da sua entrada em vigor, não podendo retroagir para alcançar desapropriações que já haviam sido propostas antes mesmo da sua promulgação, especialmente quando já há coisa julgada, se encontrando o feito em fase avançada de cumprimento de sentença. Vale lembrar que, por força do disposto no art. 6o da LINDB, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, regulando fatos presentes e futuros, mas sem retroagir para alcançar fatos pretéritos.

Ademais, é de se ponderar que a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.901/2024 foi incluída na Lei no 12.462/2011, que estabelece o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, disciplinando os casos de aplicação do FNAC. Como se sabe, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) é um modelo de contratação pública que visa agilizar a execução de obras e serviços, especialmente em projetos de grande porte e de interesse público, não se aplicando à INFRAERO, que é ente integrante da Administração Pública Federal Indireta. Portanto, somente os concessionários de serviço público aeroportuário é que podem fazer uso do FNAC, nos termos do art. 63, § 5o, I, da citada Lei 12.462, ‘in verbis’:

‘(...) § 5o. Os recursos do FNAC também poderão ser aplicados: (Redação dada pela Lei no 14.034, de 2020) I - no desenvolvimento, na ampliação e na reestruturação de aeroportos concedidos, desde que tais ações não constituam obrigação do concessionário, conforme estabelecido no contrato de concessão, nos termos das normas expedidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República, observadas as respectivas competências; (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020)’.

Acrescente-se, por fim, que de acordo com o Termo de Cooperação no 003/2008/0026, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMPINAS e a INFRAERO (ID 15145461, fls. 42/43 dos autos de origem), mais especificamente em seus itens 3.2.5.1, 3.2.5.2 e 3.2.5.3, é responsabilidade exclusiva desta última empresa pública arcar com as despesas relativas às desapropriações que tenham por objetivo a ampliação do Aeroporto de Viracopos. Confira-se:

‘3.1.5.1 A INFRAERO arcará em todas as fases do processo judicial de desapropriação com as despesas diretas (pagamento de indenizações) e as indiretas tais como retificações de área, custas processuais, perícias, publicações, correspondências, registros e outras que venham a ser necessárias; 3.2.5.2 Os pagamentos das indenizações, aos proprietários ou possuidores, serão realizados somente via judicial para fins de obtenção de imissão na posse, ocasião que os recursos financeiros serão disponibilizados pela INFRAERO que fará os depósitos diretamente, logo que receber as GUIAS devidamente preenchidas pelo MUNICÍPIO, através de sua Procuradoria, no montante determinado pelo Juízo, na forma prevista no Plano de Trabalho; 3.2.5.3 Ocorrendo alteração, no curso do processo, do valor inicialmente depositado para fins de imissão na posse, devidamente comprovado, fica condicionado que a INFRAERO se responsabiliza pela sua complementação necessária, integralizando o total do valor da indenização determinada pelo Judiciário’.

O pleito no sentido de que seja determinado à União que aloque recursos no orçamento da agravante para que seja pago o valor complementar devido nos autos originários, por envolver querela entre dois entes expropriantes, foge ao objeto da ação de origem, não podendo ser alvo de decisão neste agravo de instrumento.

Assim, diante das considerações acima, não há que se falar em plausibilidade jurídica das alegações formuladas pela agravante, na medida em que, à primeira vista, a responsabilidade pelo pagamento da indenização decorrente da desapropriação destinada à ampliação do Aeroporto de Viracopos não pode ser transferida à UNIÃO FEDERAL por completa ausência de previsão legal nesse sentido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, julgando PREJUDICADO seu agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pela própria INFRAERO, pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS, que determinou a requisição, por meio de ofício precatório em face da INFRAERO, do valor referente à indenização. A agravante sustenta que não pode ser compelida ao pagamento da indenização, sob pena de violação de sua autonomia gerencial, orçamentária, financeira e patrimonial. Alega que a Lei no 14.901/2024 atribuiu ao Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) a cobertura de custos de desapropriações destinadas à ampliação da infraestrutura aeroportuária. Defende que a responsabilidade seria da UNIÃO, à luz do contrato de concessão, e aponta ausência de repasse orçamentário desde 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a responsabilidade pelo pagamento da indenização decorrente da desapropriação para ampliação do Aeroporto de Viracopos, bem como de sua atualização, pode ser transferida à UNIÃO; e (ii) se a Lei no 14.901/2024 autoriza a utilização de recursos do FNAC para afastar obrigação da INFRAERO fixada em título judicial já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto de 21/11/2011 autorizou a UNIÃO e a INFRAERO a promoverem, em conjunto, as desapropriações destinadas à ampliação do Aeroporto de Viracopos. O art. 2o do referido ato normativo estabeleceu que os recursos para pagamento das indenizações seriam aqueles alocados no orçamento da INFRAERO.

4. A INFRAERO possui natureza jurídica de empresa pública, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, nos termos da Lei no 5.862/1972 e do art. 173, § 1o, II, da CF/1988. Responde individualmente por suas obrigações. Não há previsão legal que autorize a transferência da responsabilidade à UNIÃO por meio de expedição de precatório em seu desfavor.

5. A alegação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira não afasta o dever de cumprir condenação transitada em julgado.

6. A Lei no 14.901/2024 alterou o art. 63 da Lei no 12.462/2011 para prever a aplicação de recursos do FNAC na cobertura de custos de desapropriações. Todavia, por força do art. 6o da LINDB, a lei tem efeito imediato e geral, sem retroagir para alcançar desapropriações propostas antes de sua vigência, especialmente quando já há coisa julgada e o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Ademais, o art. 63, § 5o, I, da Lei no 12.462/2011 prevê a aplicação dos recursos do FNAC em aeroportos concedidos, nos termos ali estabelecidos, não abrangendo a INFRAERO na condição discutida nos autos.

7. O Termo de Cooperação no 003/2008/0026, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMPINAS e a INFRAERO, atribuiu a esta última a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das indenizações e de suas complementações nas desapropriações destinadas à ampliação do Aeroporto de Viracopos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de indenização decorrente de desapropriação para ampliação de aeroporto, quando expressamente atribuída à empresa pública por ato normativo e instrumento de cooperação, não pode ser transferida à União sem previsão legal. 2. A Lei no 14.901/2024 não retroage para alcançar desapropriações anteriores à sua vigência, especialmente em fase de cumprimento de sentença com coisa julgada. 3. A autonomia gerencial e orçamentária de empresa pública não afasta o dever de cumprir condenação judicial transitada em julgado”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 173, § 1o, II; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15; Lei no 5.862/1972, art. 1o; LINDB, art. 6o; Lei no 12.462/2011, art. 63, § 2o, III, e § 5o, I; Lei no 14.901/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão